Tribunal: TJMT
Processo: 1006850-07.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006850-07.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), NILDA REGINA CAVALINI FERRER DA SILVA - CPF: 630.941.421-68 (IMPETRANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZ RELATOR DO RECURSO INOMINADO Nº 1011406-80.2021.8.11.0002, DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZ RELATOR DO RECURSO INOMINADO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IRRESIGNAÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO DEDUZIDA EM RECURSO PRÓPRIO, SE PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 267 DO STF. LIMINAR REVOGADA. ORDEM DENEGADA.

1. Não cabimento do mandado de segurança como mero sucedâneo recursal. Agravo interno que deve ser atacada por recurso próprio.

2. Aplica-se ao caso concreto o Verbete da Súmula 267 do STF: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

3. Liminar revogada.Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado em face de ato, tido por ilegal, praticado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, no processo n.
1011406-80.2021.8.11.0002
, que negou provimento ao agravo interno interposto e manteve a decisão monocrática que

negou seguimento ao recurso inominado interposto pelo impetrante.

Sustenta a impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O pedido liminar foi deferido no Id. 132580195.

O Ministério Público em parecer declinou de suas atribuições no feito. Tal parecer foi ratificado na sessão de julgamento.

A autoridade coatora deixou de apresentar informações e não houve manifestação do Litisconsorte Passivo Necessário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023